Tribunal: TJMT
Processo: 0018053-16.2014.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018053-16.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENTO BERNADINO BARBOSA FRANCO - CPF: 402.599.518-20 (APELADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL – FALHA ESTATAL – SEGREGAÇÃO POR NOVE MESES – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEITADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO.

1
.
A responsabilidade objetiva preceituada no artigo 37, § 6º, da CF não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade

2.
A falha estatal na atualização de seus sistemas informatizados, mantendo erroneamente mandado de prisão em aberto e ocasionando encarceramento por 09 (nove) meses, enseja hipótese de indenização por danos morais.

3. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido para readequação dos valores.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

BENTO BERNADINO BARBOSA FRANCO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-
se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Ação Indenizatória nº 0018053-16.2014.8.11.0015 ajuizada por
MAIKON SILVA DE MORAES,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, a ser pago em parcela única, tudo acrescido de correção monetária, pelo INPC, contada da data desta sentença, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante
que inexiste responsabilidade estatal pelo período em que o recorrido permaneceu preso, a obstar o pagamento indenizatório almejado.

Assere que a sentença penal fundamentou a necessidade de cumprimento da pena em regime inicial mais gravoso, não havendo que se falar em erro judiciário.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, e, subsidiariamente, pela redução do montante arbitrado a título de indenização em danos morais, bem com redução dos honorários advocatícios.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 144745184 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 1147081171 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-
se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Ação Indenizatória nº 0018053-16.2014.8.11.0015 ajuizada por
MAIKON SILVA DE MORAES,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, a ser pago em parcela única, tudo acrescido de correção monetária, pelo INPC, contada da data desta sentença, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte apelada
BENTO BERNADINO BARBOSA FRANCO ajuizou
a presente ação indenizatória em desfavor do apelante em face de ter sua liberdade cerceada indevidamente por nove meses, já que restou condenado pela prática do crime de homicídio culposo, majorado nos termos do inciso IV do art. 302 do CTB à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente fechado”. Informa que “fora decidido em sede de apelação que o regime fechado, imposto pelo juiz ‘a quo’ não condiz com a situação fática apurada, fixando assim o regime semiaberto para cumprimento da pena de detenção imposta”. Contudo, afirma que “o Autor permaneceu preso em regime fechado até o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena inicialmente imposta, pelo juízo
a quo
.

A sentença de procedência reconheceu o dano moral. Colhe-se a fundamentação relevante,
in verbis:

“
Verifica-se do documento juntado às fls. 35, que o juízo da 2ª Vara Criminal, nos autos do processo executivo de pena, relatou que: “o Tribunal de Justiça modificou o regime imposto na sentença condenatória, do fechado para o inicial semiaberto (fl. 52). O reeducando deveria iniciar o cumprimento da pena no regime semi-aberto e não como foi posto irregularmente no regime fechado, já que o crime praticado por ele prevê a cominação de pena de detenção, que a teor do art. 33 caput do CP deve iniciar no máximo no regime semi-aberto. Os cálculos da pena demonstram que cumpriu 1/6 da pena no regime fechado (fl. 49)”.

Desse modo, visível que a pretensão autoral funda-se na ocorrência de erro estatal em razão de seu recolhimento no regime fechado.

Vejamos que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, prevê que: “(...) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se, pois, da chamada responsabilidade objetiva atribuível às pessoas jurídicas de direito público, que devem responder pelos danos causados a terceiros independentemente da prova de culpa no evento danoso.

Observa-se, ainda, a garantia fundamental preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXXV, da Constituição Federal, segundo a qual "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença".

Nesse sentido, “a sujeição do autor à privação indevida, sendo que havia direito de estar submetido ao regime semiaberto, menos severo ao autor, acarreta a responsabilidade do Estado pelos danos morais experimentados, haja vista que "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença" (art , 5º, LXXV da CR/88). (TJ-MT - EMBDECCV: 00260922620118110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/12/2019).

Desse modo, presentes os requisitos autorizadores para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado no dever de indenizar pelo dano moral suportado pelo autor, a condenação do Estado é medida que se impõe.

Desse modo, passo a ANÁLISE do “QUANTUM” INDENIZATÓRIO.

Certo é que o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva.

O jurista CARLOS ROBERTO GONÇALVES afirma que “tem-se entendido, hoje, que a indenização por dano moral representa uma compensação, ainda que pequena, pela tristeza infligida injustamente a outrem” (Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 401).

A presença de dano moral no caso, portanto, é inegável, já que o Autor foi submetido a regime penal mais gravoso, dessa forma, inequívoca lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a liberdade, a sociabilidade, a honra, etc. Ademais, deve-se considerar a triste realidade fática do nosso sistema carcerário, como a insalubridade do ambiente, situação comprovadamente desumana e degradante, ademais, o risco de vida iminente e perigo constante que o Autor vivenciou no tempo que esteve preso.

Por outro lado, deve-se observar o princípio da razoabilidade, a fim de que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, que não seja exageradamente gravoso ao ofensor.

Dessa forma, diante das especificidades do caso concreto e, ainda, atentando-se aos princípios constitucionais, fixo a indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), eis que se mostra razoável e adequado para reparar o dano sofrido.

O valor não foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, delineados pela jurisprudência em casos semelhantes.” – id. 144745175-.

Pois bem.

Depreende-se que restou incontroverso o indevido cerceamento à liberdade do recorrido.

A Constituição Federal, ao tratar da responsabilidade civil do Estado, elenca, em seu artigo 37, § 6º, que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Na espécie, o apelado foi condenado, em 24 de março de 2008, na ação penal n.º 21-21.1999.811.0101 -

Código: 44467 -

Processo Nº: 33 / 2005, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Cláudia, pelo crime previsto no artigo 302, da Lei n.º 9.503/97 – do Código de Trânsito Brasileira, que se trata de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a uma pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo sido impedido de apelar em liberdade, por isso, foi determinada a expedição de mandado de prisão e a competente guia de execução penal, conforme andamento do processo – id. 144745179.

Assim, buscando sua absolvição, o apelado interpôs recurso de apelação de n.º 112976/2008, julgado em 24.03.2009, tendo sido negado provimento ao recurso, porém, de ofício, o relator fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção imposta, com fundamento no artigo 33, caput, do Código Penal, assim, em cumprimento ao acórdão, o apelado foi agraciado pela progressão de regime o semiaberto, em 28.04.2009, de acordo com a decisão proferida nessa mesma data, que se vê pelo andamento da execução penal – id. 144745180.

Assim, sua segregação se deu, exclusivamente por falha estatal quanto ao referido mandado, expedido com base em dispositivo de sentença penal elaborado de modo equivocado, já que, como determinou este TJMT em julgamento da apelação criminal daqueles autos – id. 144745181:

Esta Câmara já se pronunciou no sentido de que:

“A detenção deve ser cumprida em regime inicial aberto ou semiaberto, ainda que reincidente o réu, ressalvada a hipótese de regressão (art. 33, caput, §2º, CP, e art. 118, LEP). A regra, portanto, é de que a pena de detenção não poderá iniciar-se no regime fechado.” (TJMT - HC 85613/2007 - Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - j. em 23-10-2007)

“A fixação do regime inicial fechado para a pena de detenção é vedada por lei, nos termos do artigo 33 do Código Penal. Ademais, ao contrário do consignado pelo MM. Magistrado a quo, da folha de antecedentes do Apelante depreende-se que não há condenação criminal anterior à data dos fatos, apenas outras incidências penais, não sendo o mesmo reincidente.” (TJMT – RAC 426/2007 - Rel. Dr. Adilson Polegato de Freitas - j. em 06-11-2007).”

Nesse
contexto, irrefutável a responsabilidade do apelante, ao passo que, em situações como a retratada, não se exige demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

A conduta do Estado evidencia-se no erro do dispositivo de sentença condenatória, expedindo erroneamente o mandado de prisão na ação penal n.º 21-21.1999.811.0101 -

Código: 44467 -

Processo Nº: 33 / 2005, e o nexo causal se perfaz na segregação ilegal do recorrido por nove meses.

Portanto, evidente a conduta desidiosa e negligente do apelante ao não desempenhar com a devida cautela suas atribuições, o que suscitou na mencionada prisão arbitrária e no severo abalo psíquico gerado ao apelado.

Em caso similar, este e. Tribunal decidiu que:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVAEXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIASIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDODO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃODA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJCORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITODESNECESSIDADE-RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.”
(N.U 1000012-12.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do Estado de Mato Grosso pelos danos morais sofridos pelo apelado.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, deve ser apreciado as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam para arbitramento, quais sejam condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse contexto, cabe ao juiz na fixação da indenização, arbitrar um
quantum
que corresponda justa compensação pecuniária a vitima pela lesão sofrida, bem como, que a quantia não irrisória ao patrimônio do autor, com a finalidade de desestimular a prática de novos atos ofensivos.

No caso, entendo que a indenização fixada no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzida para
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais),
quantia esta que melhor atende aos critérios acima apontados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse quadro, viável o acolhimento do pleito recursal, reduzindo o valor da condenação em danos morais.

Por fim, quanto à redução dos honorários de sucumbência, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

No caso dos autos, o processo tramita há quase dez anos, demandando zeloso trabalho pelo advogado, dada a importância da causa em comento, o que justifica a correta fixação pelo juízo de piso dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023